Tribunal: STF
Processo: ARE 1315067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - CONTROLE PREVENTIVO DE VALIDADE DE PROJETO DE LEI - PODER JUDICIÁRIO - LIMITES - DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - Pretensão inicial dos autores, na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caraguatatuba, voltada à sustação da tramitação do PL nº 043/2019, ao menos enquanto não sanadas as supostas ilegalidade formais e materiais inerentes ao projeto de lei admissibilidade parcial, em tese - o chamado 'controle preventivo' da validade de projetos de lei incumbe, precipuamente, aos poderes do Estado representantes do povo (art. 1º, parágrafo único, da CF/88), isto é, ao Poder Legislativo, por meio das deliberações parlamentares, e ao Chefe do Executivo, a partir do veto - excepcionalmente, contudo, o controle preventivo também poderá ser exercido pelo Poder Judiciário, limitadamente ao exame da regularidade do devido processo legislativo - aspectos formais - direito subjetivo dos Parlamentares que pode ser objeto de tutela jurisdicional, sem que tal atuação implique violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º, da CF/88) - eventuais irregularidades materiais do projeto de lei que podem (e devem) ser objeto de deliberação/retificação pelos próprios Parlamentares - impossibilidade de atuação preventiva do Poder Judiciário quanto ao aspecto substancial do devido processo legislativo, no que se incluem as matérias interna corporis (quórum deliberativo das proposições legislativas) - inexistência de norma jurídica apta a produzir efeitos e, por conseguinte, passível de ser submetida a controle [repressivo] jurisdicional - EVENTOS SUPERVENIENTES - inclusão do PL nº 043/2019 em sessão deliberativa da Câmara Municipal, com a correção de vícios apontados por este Juízo 'ad quem' e controle das retificações por ato do próprio Poder Legislativo - legalidade - manifestação dos autores populares quanto à possível subsistência dos vícios somente quando já aprovada a proposição legislativa - alteração do parâmetro de controle - convalidação dos vícios inerentes à fase prévia de formação da Lei - ação popular que não serve de sucedâneo dos instrumentos de controle abstrato e repressivo de validade das leis - perda superveniente do objeto da demanda - carência do interesse de agir - matéria cognoscível ex officio e que implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Recurso prejudicado."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIII; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/19)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos.” (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente